Tribunal: CARF
Processo: 13896.903516/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903516/2018-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.110 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICOS CORPORATIVOS &
RECOVERY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO.
IRRF.
APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa
é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao
longo de um determinado ano ou trimestre.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903516/2018-50
Fl. 4801
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.110 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903516/2018-50

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário que visa reformar a decisão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, que apenas acolheu parcialmente o seu recurso.
Da Declaração de Compensação
O processo em questão se refere ao PER/DCOMP eletrônico no qual se alegou
como fonte do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012 no valor de
1.095.615,08.
Da Análise do PER/DCOMP
Conforme o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 42, as compensações foram
parcialmente homologadas, pois o crédito informado foi reconhecido parcialmente, no valor de
R$ 983.899,61.
Foram validadas as parcelas de antecipação do tributo conforme abaixo:

A contribuinte foi notificada sobre o respectivo Despacho Decisório, apresentando
Manifestação de Inconformidade, na qual, em síntese, argumentou que:
1) Tempestividade da peça.
2) Cerceamento do direito de defesa por insuficiência de fundamentação do
despacho ora recorrido, que não fez mais que anotar, como causa da negativa, as
expressões de “Retenção na fonte não comprovada” ou “Retenção na fonte
comprovada parcialmente”. A propósito, cita o art. 161 da Instrução Normativa no
1.717, de 17 de julho de 2017, que determinaria, antes da prolação de qualquer
decisão a respeito do objeto ora discutido, a abertura de espaço para a intimação
prévia do Contribuinte e/ou de arranjos diligenciais “a fim de se comprovar a
exatidão das informações prestadas e validar ou não o crédito objeto da
compensação realizada [...]” (fl. 62).
3) Requer “seja deferida a juntada posterior de quaisquer documentos capazes de
provar a integralidade do direito creditório da Requerente” (fl. 66). d) Afirma o
Fl. 4802
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.110 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903516/2018-50

direito reclamado com base em notas fiscais de prestação de serviço por ele
emitidas, escrituração contábil e extratos bancários. Nesse passo, pondera que o
cruzamento de dados feito pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB a
partir de consulta às DIRFs transmitidas àquela Casa pelas fontes pagadoras de
rendimentos não seria firme o suficiente para lastrear a corrente negativa. Assim
aduz em razão das circunstâncias de a “fonte pagadora não ter transmitido a DIRF
ou tê-la transmitido com inconsistências [ou ainda] por questões que envolvem a
adoção do regime de competência pela fonte pagadora, e do regime de caixa para
registro do imposto”. (fl. 67; texto entre colchetes não consta do original).
4) e) Por fim, reclama pela suspensão da exigibilidade dos débitos que, pretendidos
extintos mediante o expediente restituitório-compensatório, restaram descobertos
pela negativa presente e, assim, seguem em cobrança.
Em sessão de 5 de outubro de 2022 (e-fls. 4069) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo um crédito
adicional no valor de R$ 29.927,70, além do já reconhecido pelo despacho decisório.
O relator acessou os sistemas da RFB, por meio do qual identificou o montante de
retenções no valor de R$ 1.069.377,11 (vide tabela de e-fls. 4061/4067) superando em R$
29.927,70 os valores que haviam sido identificados pela unidade da RFB de origem.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos
no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
De acordo com o relatório auxiliar ao despacho decisório de e-fls. 47 a 49, a
autoridade fiscal glosou aproximadamente 68 informações de retenções, considerando apenas o
Fl. 4803
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.110 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903516/2018-50

número do CNPJ básico de cada fonte pagadora, o que acaba poder consolidar todos os
estabelecimento da empresa. Se considerarmos o dados por CNPJ completo, incluindo o número
do estabelecimento (“/000X-YY”) a quantidade de glosas é maior.
O relator do Acórdão impugnado elaborou um quadro, anexado na e-fls. 4061 à
4067, que sintetiza as informações declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras, explicando os
motivos pelos quais decidiu reconhecer o crédito adicional de R$ 29.927,70.
Contra esta decisão da DRJ, a recorrente protocola recurso voluntário pelo qual
discorre
apenas
sobre
duas
fontes
pagadoras
(01.082.331/0001-80
(INSTITUTO
BRASILEIRO DE GOVERNANCA CORPORATIVA e CNPJ no 09.295.325/0001-13
(VENTURA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA)
E nestes dois casos, a recorrente demonstram por meio de tabelas (e-fls. 4101 e
seguintes) que as retenções glosadas se referem à serviços prestados no período de apuração
anterior (2011). Inclusive, estas tabelas destacam com a cor azul as notas fiscais emitidas no ano
de 2011, demonstrando que a recorrente compreende a origem das glosas das retenções. Além
disso, desenvolve um parágrafo defendendo que reconheceu as receitas auferidas pelo regime de
caixa:
“Novamente, tal entendimento não merece prevalecer, isto porque,
conforme se verifica no conjunto probatório anexo (Doc. 03) a Recorrente faz
jus ao crédito pleiteado na PER/DCOMP em sua integralidade, neste particular
veja que a diferença não reconhecida é composta pela NF-e’s contidas no
demonstrativo acima, emitidas nos meses de novembro e dezembro de
2011 e maio a setembro de 2012, e pagas efetivamente no ano de 2012,
oportunidade em que a Recorrente reconheceu efetivamente o crédito
(evidência do percepção do valor líquido na conta bancária) e submeteu à
compensação.” (Vide e-fls. 4102). Sem destaques no original.
E o motivo para tal procedimento também é justificado pela recorrente no seu
recurso voluntário:
“Deste montante total informado na DIPJ de 2011, é possível destacar as
notas que compõe o crédito do ano-calendário de 2012, o qual frise, ali
considerados, frise-se, em razão do critério de regime de caixa adotado pela
Recorrente, justamente para evitar aproveitamente de crédito indevido.
Inicialmente, entendo necessário discorrer sobre a possibilidade de apropriação
de IRRF na apuração de IRPJ de um ano-calendário diferente da sua efetiva
retenção.” (Vide e-fls. 4103). Sem destaques no original.
A recorrente, que tributou sua renda pelo Lucro Real (conforme extrato na e-fls.
4076), não apresenta qualquer fundamentação jurídica para sustentar o reconhecimento das
receitas pelo regime de caixa, em contrariedade à legislação tributária aplicável.
Fl. 4804
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.110 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903516/2018-50

A lei 8.981/1995 no seu artigo 25 estabelece que os rendimentos das pessoas
jurídicas são tributadas à “medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo
auferidos.” 1
O Decreto 3000/1999, que regulamenta o imposto de renda, dispõe em seu artigo
2742, § 1o, que pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real “deverá ser apurado com observância
das disposições daLei no 6.404, de 1976”.
E esta lei, que rege as sociedades por ações, determina em seu artigo 187, §1o
determina que as receitas auferidas no período serão computadas, “independentemente da sua
realização em moeda”:
“Demonstração do Resultado do Exercício
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
[...]
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da
sua realização em moeda; e”
A nota fiscal de serviço deve ser emitida após a conclusão do serviço, indicando o
valor do Imposto de Renda incidente sobre a operação, conforme a alíquota do IR vigente na
data da emissão. Assim, a retenção na fonte de IR se dá no momento da prestação do serviço e,
portanto, deve ser compensada na apuração do IR no ano-calendário correspondente à sua
retenção.
Esse entendimento foi consolidado pela RFB por meio do Ato Declaratório
Interpretativo no 8, assinado pelo Secretário da Receita Federal, cuja ementa transcrevemos a
seguir:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFBNo8,DE02 DE
SETEMBRO DE 2014 - (Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página
21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda
na fonte, no caso de importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de
14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos

1 Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas,
será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
2 Art. 274. Ao fim de cada período de incidência do imposto, o contribuinte deverá apurar o lucro líquido mediante
a elaboração, com observância das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do
resultado do período de apuração e da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o, § 4o, e Lei no 7.450, de 1985, art. 18).
§ 1o O lucro líquido do período deverá ser apurado com observância das disposições da Lei no 6.404, de 1976
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 67, inciso XI, Lei no 7.450, de 1985, art. 18, e Lei no 9.249, de 1995, art. 5o).

Fl. 4805
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.110 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903516/2018-50

I e II do art. 116 e nos incisos I e II do art. 117 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), no art. 647 do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de 1986, no
Parecer Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que
consta no e-Processo no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil
efetuado por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de
despesas em contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota
fiscal ou fatura emitida pela contratada e aceita pela contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela
prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional, será
efetuada na data da contabilização do valor dos serviços prestados,
considerando-se a partir dessa data o prazo para o recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA. Interessado FAZENDA
NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 1999, 2000
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO.
IRRF. PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente
sobre as respectivas receitas computadas na apuração do lucro real;
ambos - receita e IR-Fonte - devem pertencer ao mesmo período de
apuração, em observância ao regime de competência. No caso de o valor
apurado de IR, após as deduções legais, superar o recolhido e/ou retido
ter-se-á saldo negativo de IR, este sim, passível de compensação em
período diverso.
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA. Interessado FAZENDA
NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 1999, 2000
Fl. 4806
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.110 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903516/2018-50

DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO.
IRRF. PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente
sobre as respectivas receitas computadas na apuração do lucro real;
ambos - receita e IR-Fonte - devem pertencer ao mesmo período de
apuração, em observância ao regime de competência. No caso de o valor
apurado de IR, após as deduções legais, superar o recolhido e/ou retido
ter-se-á saldo negativo de IR, este sim, passível de compensação em
período diverso.
Em consonância com o exposto acima, entendemos que os valores em questão não
devem integrar a base de cálculo do IRPJ do ano-calendário 2012, uma vez que se referem a
rendimentos sujeitos ao IRRF em anos anteriores.
Assim, o Recurso Voluntário se mostrou elucidativo ao comprovar que não houve
qualquer omissão de informações por parte das fontes pagadoras na elaboração das DIRF, tendo
em vista que a recorrente alega e sustenta que as receitas obtidas no ano-calendário anterior
foram contabilizadas na sua escrituração no ano-calendário 2012, no momento do efetivo
recebimento dos valores, em desconformidade com a legislação aplicável às empresas tributadas
pelo lucro real.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 4807
DF CARF MF
Original